Tribunal: TJMT
Processo: 1028186-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1028186-96.2024.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de integrar organização criminosa e tentativa de homicídio, consistente no emprego de uma garrafa de vidro para atingir a vítima; (ii) prisão preventiva imposta sob o fundamento da gravidade concreta do delito e do suposto envolvimento do paciente com organização criminosa; (iii) paciente que não ostenta outros registros criminais, possui ocupação lícita e residência fixa; (iv) relatório policial informa ausência de elementos indiciários de que o paciente integre organização criminosa.
3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão incluem: (i) saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva; (ii) saber se o suposto envolvimento do paciente com organização criminosa e as circunstâncias do caso concreto elidem os predicados pessoais do paciente e, por conseguinte, autorizam a medida segregatícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal substituem a prisão preventiva quando suficientes para acautelar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, visto que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade como regra.
6. As circunstâncias do caso concreto não indicam a existência de periculosidade social a justificar a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, sobretudo porque não restou evidenciado envolvimento com organização criminosa, além de o paciente não ostentar outros registros criminais, possuir residência fixa e ocupação lícita, o que possibilita a imposição de medidas cautelares diversas da custódia.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem de habeas corpus concedida para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, 282, § 6o, 312, 319, 648, I; CP, arts. 121 c/c 14, II; Lei n. 12.850/2013, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 162.506/PA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028186-96.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), ALAN BARBOSA DE SOUSA - CPF: 063.931.371-00 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (IMPETRANTE), ADRIANO BATISTA REIS - CPF: 929.894.461-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de integrar organização criminosa e tentativa de homicídio, consistente no emprego de uma garrafa de vidro para atingir a vítima;
(ii)
prisão preventiva imposta sob o fundamento da gravidade concreta do delito e do suposto envolvimento do paciente com organização criminosa;
(iii)
paciente que não ostenta outros registros criminais, possui ocupação lícita e residência fixa;
(iv)
relatório policial informa ausência de elementos indiciários de que o paciente integre organização criminosa.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem:
(i)
saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
saber se o suposto envolvimento do paciente com organização criminosa e as circunstâncias do caso concreto elidem os predicados pessoais do paciente e, por conseguinte, autorizam a medida segregatícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal substituem a prisão preventiva quando suficientes para acautelar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, visto que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade como regra.

6. As circunstâncias do caso concreto não indicam a existência de periculosidade social a justificar a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, sobretudo porque não restou evidenciado envolvimento com organização criminosa, além de o paciente não ostentar outros registros criminais, possuir residência fixa e ocupação lícita, o que possibilita a imposição de medidas cautelares diversas da custódia.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
concedida para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, 282, § 6o, 312, 319, 648, I; CP, arts. 121 c/c 14, II; Lei n. 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 162.506/PA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Alan Barbosa de Sousa
em preventiva, a fim de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e o suposto envolvimento do paciente com organização criminosa.

Extrai-se dos autos que, na data de 29/setembro/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática dos delitos de integrar organização criminosa e tentativa de homicídio, pois, em teria, teria usado de uma garrafa de vidro para tentar contra a vida da vítima.

Inconformada, a impetrante sustenta a ausência de fundamentos idôneos para justificar a necessidade da prisão preventiva, sobretudo porque não há gravidade concreta e o paciente ostenta bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Ainda, dispõe que relatório de investigação da polícia concluiu pela ausência de indícios de envolvimento com organização criminosa, de modo que a prisão preventiva não é necessária para garantir a ordem pública.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas diversas da prisão.

A liminar foi
indeferida
(id. 243982694).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 244841153).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem
, em vista da necessidade da prisão preventiva para assegurar a tutela da ordem pública (id.

246587173).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Conforme se observa dos autos, na data de 29/setembro/2024, o paciente estava em uma festa de aniversário quando se desentendeu com outros convidados e atingiu o ofendido Adriano com uma garrafa de vidro, o que teria gerado uma lesão em seu braço, conforme se observa da imagem juntada nesta impetração (id. 243799153, p. 47).

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e o suposto envolvimento do paciente com organização criminosa, nos termos a seguir:

[...] “Da minuciosa análise dos elementos carreados aos autos, evidencia-se a configuração dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva ao custodiado, em consonância com o disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, impondo-se o decreto prisional como garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal.
Ademais, encontram-se presentes os pressupostos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, haja vista a concreta demonstração da suposta prática de tentativa de homicídio, caracterizada pelas lesões sofridas pela vítima Adriano.

A suposta vinculação do autuado à organização criminosa Comando Vermelho, corroborada pelos depoimentos testemunhais, acentua o risco à ordem pública, justificando a custódia cautelar.
” [...]
(id. 243799153, p. 55).

Pois bem.

Em suma, não se verifica a ausência de ausência de fundamentação do decreto prisional, pois a indigitada autoridade coatora justificou a adoção da medida para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Todavia, inobstante a grave reprovabilidade da conduta imputada ao paciente do presente remédio heróico, inexistem indicativos concretos que justifiquem a imposição da prisão preventiva.

Isso porque as circunstâncias extraídas dos elementos informativos não denotam gravidade atípica ou desproporcional aos delitos da mesma espécie, sobretudo quando se observa que a lesão provocada, em tese, pelo paciente foi de natureza leve, conforme ressai do exame pericial (id. 243799162).

Ademais, em que pese o Juízo de origem dispor acerca do envolvimento do paciente com organização criminosa, o relatório de investigação policial concluiu que “
não foram evidenciadas participações do investigado em facções criminosas
” (id. 247280677, p. 129), razão pela qual não se observa a necessidade da prisão preventiva para a assegurar a ordem pública.

De outro norte, ainda devem ser consideradas as condições pessoais do paciente, as quais também não conduzem à constatação de eventual periculosidade social, pois
, afinal, cuida-se de agente que possui emprego lícito e residência fixa, além de ser genitor de duas crianças (07 e 11 anos) e não ostentar outro registro criminal.

Nesse ponto, as condições subjetivas favoráveis, no caso, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida segregatícia (AgRg no RHC n. 162.506/PA, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 2/3/2023).

Desse modo, a custódia cautelar, enquanto providência extrema, somente deve ser decretada em caráter excepcional, conforme disciplina o artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Isto é, a medida segregatícia será aplicada quando as cautelares diversas da custódia não forem suficientes e adequadas para a garantia da ordem pública.

Assim, em consonância com o entendimento do doutrinador Aury Lopes Junior, “
a medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade, houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação. [...] As medidas cautelares diversas da prisão devem priorizar o caráter substitutivo, ou seja, como alternativas à prisão cautelar, reservando a prisão preventiva como último instrumento a ser utilizado
” (Lopes Jr., Aury. Direito Processual Penal. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2023. p. 86).

Mormente, em que pese o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem, sob o argumento de que é necessário garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal mediante a manutenção da prisão preventiva, as circunstâncias do caso concreto não demonstram gravidade acima daquela prevista no tipo penal e os predicados pessoais do paciente não demonstram periculosidade social a justificar a necessidade da medida segregatícia para a tutela pretendida.

Com tais considerações, em dissonância do parecer ministerial,
concedo
a ordem de
habeas corpus
para substituir a prisão preventiva do paciente
Alan Barbosa de Sousa
pelas seguintes medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal:
(i)
recolhimento domiciliar em horário noturno – das 21h às 5h – todos os dias;
(ii)
obrigação de manter o endereço atualizado;
(iii)
obrigação de comparecer a todos os atos processuais;
(iv)
comparecimento mensal ao Juízo da comarca em que reside para informar e justificar as suas atividades;
(v)
não frequentar bares, casas de jogos, boates e congêneres;
(vi)
outras definidas pelo Juízo de origem.

Deve o Juízo de origem
expedir o alvará de soltura
, se por outro motivo o paciente não estiver preso, consignando a
advertência
de que o descumprimento das medidas cautelares impostas pode resultar na decretação da prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024